Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público apenas para determinar que os juros de mora iniciam a partir da citação, de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, pendente de trânsito em julgado; e a aplicação incorreta da Selic, à luz do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC, afastando qualquer alegação de prejudicialidade externa e, por conseguinte, de necessidade de suspensão do feito.
4. O excesso de execução alegado pelo ente público não merece amparo, pois os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
5. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida.
IV – DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória.
2. O excesso de execução não se verifica quando a atualização do débito segue os critérios fixados pelo STF e STJ, com a aplicação da Selic a partir de dezembro/2021, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução no 303/2019 do CNJ.
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 313, V, a, 966 e 969; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.435 e Temas 810, 1349; STJ, Tema 905.